Tribunal: STF
Processo: ARE 1420678
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 85 DO STJ. MÉRITO. PRETENDIDO RECEBIMENTO DE AUMENTO SALARIAL DECORRENTE DE LEI SANCIONADA NO ANO DE 2007. AUTORA QUE TOMOU POSSE NO ANO DE 2011. NÃO COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ANTERIOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO AUTORAL. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. O prazo prescricional para a cobrança das verbas almejadas, oriundas do vínculo efetivo entre os servidores públicos e o Poder Público Estadual, é previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Todavia, quando se trata de obrigação de trato sucessivo, a prescrição quinquenal não alcança o próprio fundo do direito, mas apenas as parcelas atingidas pelo prazo prescricional, ou seja, as antecedentes ao quinto ano retroativo à propositura da ação, nos moldes da súmula 85 do STJ. Prescrição de fundo do direito afastada.



    2. No presente caso, a autora/recorrente busca a reforma da sentença, a fim de receber aumento salarial concedido aos servidores efetivos do quadro do Poder Executivo Estadual, no ano de 2007, por meio da Lei Estadual nº 1.855/2007, revigorado pela Lei Estadual nº 2.164/20019.



    3. Tem-se que, no caso presente, não se verifica afronta ao princípio da irredutibilidade salarial, consistente na revogação de aumento salarial dado pela Lei nº 1.855/2007 e pelas Leis Estaduais nº 1.866/2007 e 1.868/2007, tendo em vista que o requerente tomou posse em data posterior ao referido contexto, ou seja, somente em 29/06/2011.



    4. Com efeito, se uma pessoa não era servidor do quadro de pessoal na época da concessão do reajuste, tal pessoa não tinha remuneração e a ela não se aplica a referida norma, não tendo, portanto, direito a esse aumento, porque não estava no campo de incidência da norma que concedeu o reajuste ora buscado, sobretudo porque seu cargo era inexistente na data dos fatos.



    5. Neste contexto, cumpre salientar ser pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que "a natureza do vínculo que liga o servidor ao Estado é de caráter legal e pode, por conseguinte, sofrer modificações no âmbito da legislação ordinária pertinente, às quais o servidor deve obedecer, de modo que não há direito adquirido do servidor a determinado regime jurídico" (STJ. AgRg no REsp 1555282/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015).



    6. Cabe salientar que qualquer aumento concedido a um servidor que não pertencia ao quadro do serviço público no ano de 2007, ano de publicação da Lei Estadual n.º 1.855/07, implicaria em conceder aumento por isonomia, situação vedada para o Poder Judiciário, conforme Súmula n. 339, do STF, in verbis: "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia ".



    7. Verifica-se que a decisão recorrida se alinha ao entendimento da Corte Superior no sentido de que não há direito adquirido, de servidor, à manutenção de regime remuneratório, sobretudo quando não comprovado prejuízo salarial, como no caso.



    8. Apelação conhecida e parcialmente provida, somente para afastar a prescrição de fundo do direito da parte autora, todavia, no mérito, julgar improcedente o pedido inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º e 39, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente